Tribunal: TJDFT
Processo: 0704885-06.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. ART. 1040, II, DO CPC. RETRATAÇÃO. REEXAME DE AÇÃO JÁ JULGADA. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR. EFICÁCIA VINCULANTE DO JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA “CITRA PETITA”, REJEITADA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. DESPESA COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA, PRÉVIA E SUFICIENTE. TEMA 864/STF. ART. 169, §1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CUMULATIVIDADE DE REQUISITOS. LEGITIMIDADE DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Demanda movida na origem, por servidor público distrital, integra a Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, com o escopo de obter (a) a implementação da 3a parcela de reajuste remuneratório, concedidos por meio da Lei Distrital no 5.190/2013 (arts. 21 e 22), no valor de seus vencimentos básicos e sobre a Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas – GHPP, desde as datas determinadas na respectiva lei concessiva, bem como (b) a percepção das diferenças salariais daí decorrentes.
2. Inicialmente, foi proferida sentença (ID 22097211) que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial para: determinar ao Distrito Federal a implementação no contracheque do autor da última parcela do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.190/2013 e condenar o Distrito Federal no pagamento do valor referente às parcelas pretéritas desde o dia 1o de setembro.
3. O réu interpôs recurso inominado no qual pretende a reforma da sentença (ID 22097211). Ocorre que, após à interposição do recurso inominado o curso do processo foi suspenso (ID 22097216) em razão da determinação constante na decisão proferida nos Embargos de Declaração no Recurso extraordinário 905.357 – RO.
4. Posteriormente, com o julgamento do Tema 864 e da publicação do acórdão paradigma, o juízo “a quo” reexaminou a sentença (ID 22097211) e, em juízo de retratação, aplicou a tese firmada pelo tribunal superior e julgou improcedentes os pedidos do autor (sentença ID 22097220). Opostos embargos de declaração pelo autor (ID 22097224), o juízo “a quo” revogou a sentença anterior (ID 22097211) e manteve a sentença de ID 22097220 (ID 22097227).
5. Na forma do art. 1024, § 5o. do CPC, a ratificação dos recursos interpostos, após nova decisão, somente é dispensado nos casos de confirmação da sentença, o que não é o caso do presente processo. O recurso inominado interposto pelo réu visa a reforma da sentença (ID 22097211) que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial. Logo, não se conhece do recurso do réu, haja vista a ausência de interesse recursal. Recurso do Distrito Federal não conhecido.
6. O autor interpôs recurso inominado contra sentença (ID 22097211) que foi revogada (ID 22097227), em juízo de retratação, em razão do julgamento do Tema 864 e da publicação do acórdão paradigma.
7. Nas razões do recurso suscita preliminar de nulidade da sentença por ser “citra petita”. No mérito, repisa a tese centrada na ilegitimidade da suspensão do pagamento do reajuste remuneratório. Requer a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal na “obrigação de implementar o reajuste no percentual da GHPP”; na “obrigação de fazer incidir os reflexos legais de tal reajuste sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham o vencimento básico e/ou a gratificação como base de cálculo”; bem como “ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas durante o trâmite processual, ou seja, daquelas vencidas entre julho de 2017 e a data da efetiva implementação do reajuste no contracheque da parte recorrente”.
8. Inicialmente, não caracteriza sentença “citra petita” ou ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão impugnada aplica entendimento jurídico devidamente fundamentado, tanto pela tese fixada pelo STF (Tema 864), como na CF/88 (art. 160 da CF), promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. Preliminar de nulidade da sentença “citra petita” rejeitada.
9. O orçamento público é instrumento de alocação de recursos para uma atuação estatal racional, eficiente e transparente. Sua elaboração e execução são regulamentadas, principalmente, pela Constituição Federal, pela Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e pela Lei 4.320/1964 (que estatui as Normas Gerais de Direito Financeiro) .
10. A fixação e a execução de despesas devem se dar em conformidade com as leis do sistema orçamentário: a Lei do Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), previstas no artigo 165 da Constituição Federal.
11. Acerca da despesa com pessoal, o artigo 169, § 1o, da Constituição Federal dispõe que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração apenas poderá ser feita: “I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista”.
12. No final do ano de 2019, no julgamento do RE 905.357/RR, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema 864).
13. Ao julgar o Tema 864, o STF não se limitou a tratar da revisão anual geral. Apesar de o enunciado ter mencionado estritamente a “revisão geral anual da remuneração” dos servidores públicos, depreende-se do voto do Relator e da ementa do julgado que a exigência dos requisitos cumulativos referidos na tese estende-se à concessão de quaisquer vantagens e aumento de remuneração a servidores. É essa a leitura que deve ser feita do artigo 169, § 1o, I e II, Constituição Federal.
14. Assim, a concessão de aumento de vencimento – por caracterizar geração de despesa com pessoal – depende, de forma cumulativa, da (a) autorização específica na LDO e da (b) prévia e suficiente dotação orçamentária na LOA para atender ao gasto, sob pena de restar caracterizada a irregularidade da despesa e a lesão ao patrimônio público, além da nulidade do ato, conforme preceitua o artigo 169 da CF/88 e os artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
15. Observa-se, portanto, que a execução da despesa pretendida na presente demanda, qual seja, a implementação da 3a parcela do reajuste remuneratório e aumento do percentual de gratificação (em 2015), esbarra nas exigências constitucionais e legais, dada a ausência de fixação de específica dotação orçamentária prévia e suficiente na LOA para o respectivo exercício financeiro.
16. Nesse cenário, tem-se por legítima a suspensão do pagamento do reajuste remuneratório levada a efeito pelo Distrito Federal, ante o não cumprimento do previsto no artigo 169, §1o, da Constituição Federal e dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
17. Registre-se que a ausência da dotação orçamentária não implica a inconstitucionalidade da lei concessiva do reajuste remuneratório, mas retira a sua eficácia (aptidão para produzir efeitos), na medida em que a despesa não poderá ser executada enquanto não atendidos aos ditames constitucionais e legais (observância do desenho legislativo do sistema orçamentário).
18. No caso concreto, não se desconsidera que a Lei autorizou a concessão do reajuste dos vencimentos em três parcelas. Em verdade, o que não restou comprovado nos autos, a despeito do implemento de duas dessas parcelas, foi a específica dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA).
19. A análise do laudo pericial, realizado na Ação Civil de Improbidade Administrativa (no 0012590-61.2015.8.07.0018), permite concluir que, embora ateste a existência de contemplação dos aumentos no PPA 2012-2015 (plano plurianual), não faz qualquer menção específica quanto à dotação da LOA de 2015 e autorização da LDO de 2015, mas tão somente a “estimativa de impacto orçamentário”.
20. Não há se falar, portanto, em procedência do pedido ante a existência de laudo pericial contábil que atestou a existência dos requisitos cumulativos para a concessão e implemento escalonado do reajuste, ou, ainda, que o Tema 864 da repercussão geral não se aplica a situação tratada nos autos.
21. Por tais razões, a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial é medida que se impõe.
22. Recurso do Distrito Federal não conhecido.
23. Recurso do autor conhecido. Preliminar de sentença “citra petita” rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
24. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
25. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.